Tribunal: TJPA
Processo: 0006390-16.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006390-16.2016.8.14.0048

APELANTE: RAFAEL MODESTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CPB VALORADA NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL POSITIVA. PROCESSO Nº 0003192-73.2013.8.14.0048. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL. NÃO CONFIGURA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MAS PODE CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES E ENSEJAR O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PRISIONAL DE PENA. DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. APELANTE NÃO REINCIDENTE. PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, PORTANTO, INFERIOR AO PATAMAR DE 04 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ART. 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CPB. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU REDUÇÃO PARA VALOR CONDIZENTE COM A REALIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ARTS. 49 E 60 DO CPB. PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPORAL, FIXADA MUITO PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, OU SEJA, EM 11 (ONZE) DIAS-MULTA E VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
PENA QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MODIFICAÇÃO SOMENTE DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (furto simples), tendo o juízo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ou seja, muito próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

2. O magistrado fundamentou sua decisão de forma satisfatória e aplicou como desfavorável a circunstância dos antecedentes criminais, vez que, conforme consta da
Certidão Judicial Criminal Positiva
(doc. ID 11722401 – fls. 47/48), o acusado possui sim condenação transitada em julgado no Processo nº
0003192-73.2013.8.14.0048
. Apesar de responder a várias ações em andamento, a citada ação penal (
0003192-73.2013.8.14.0048
) que corre também na Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, por furto qualificado, crime ocorrido no dia 09/07/2013, teve sentença penal condenatória datada de 15/10/2019 e trânsito em julgado datado de 16/06/2021 (Certidão constante do
Sistema LIBRA
do TJE/PA, doc. nº 20210112022884). Assim, apesar de o trânsito em julgado definitivo dessa condenação ter ocorrido em 16/06/2021, a data do fato é 09/07/2013, anterior, portanto, ao crime de furto simples ora processado, o que permite sua utilização para fins de antecedentes criminais, uma vez que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. Pena que deve ser mantida na primeira fase da dosimetria.

3. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o magistrado
a quo
determinou que fosse cumprida a pena em regime mais gravoso (semiaberto), em observância aos ditames da Súmula nº 269 do STJ, que assim dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
. Contudo, o fato de o apelante responder a outros processos criminais, destacando aqui o Processo nº 0003192-73.2013.8.14.0048 que gerou a análise negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, não o torna reincidente. Com a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, abaixo do
quantum
de 04 (quatro) anos, e tendo sido as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis em sua grande maioria, razão assiste à defesa somente no que concerne à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, devendo este ser fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

4. Em que pese à pena de multa, rechaça-se que não cabe a isenção desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, já tendo sido aplicada quase no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, ou seja, em 11 (onze) dias-multa; segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP e no art. 60 do CPB, na proporção mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo, portanto, que se falar em reforma dela.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Alteração, tão somente, do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com a manutenção dos demais termos da sentença.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para alterar, tão somente, o regime prisional para o inicial aberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rafael Modesto Pereira
(nascido em
21/11/1990
, conforme doc. ID 11722401 – fl. 28 – cópia da
Carteira de Identidade
), em face de sentença prolatada em
25/10/2019
, doc. ID 11722412 – fls. 91/92, pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA,
Dr. Acrísio Tajra de Figueiredo
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
(Súmula nº 269 do STJ), bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, pela prática do crime capitulado no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 11722400 – fls. 03/05) que, no dia
31/05/2016
, por volta de 00h10min., em frente à
Faculdade FAPAN
, no município de Salinópolis/PA,
Rafael Modesto Pereira
, voluntária e conscientemente,
subtraiu, para si, uma bicicleta
, cor azul, marca
Cairu
, aro 26, pertencente à vítima
Adriano José dos Santos
.

No dia e hora supracitados,
Rafael subtraiu a bicicleta acima descrita
, que estava estacionada em frente à faculdade em que a vítima Adriano estuda. O vigilante do estabelecimento educacional, visualizando a ação, informou aos alunos da instituição da aludida subtração da bicicleta, ocasião em que
a vítima Adriano identificou que havia sido seu o bem furtado
. Em ato contínuo, os alunos da faculdade e a vítima partiram na direção que o denunciado havia empreendido fuga, acionando a Polícia Militar.
Rafael foi preso em flagrante delito
e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos pertinentes.

Em
razões recursais
(doc. ID 11722413 – fls. 101/104), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
não há nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável ao apelante
, tendo o juízo sentenciante apresentação
fundamentação vaga e inespecífica
, ou seja,
se baseou nos próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório
. Clama pela
modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto
, vez que a pena aplicada foi inferior ao
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, sendo o apelante primário e portador de bons antecedentes. E, por fim,
pede a dispensa da pena de multa ou a diminuição para patamar condizente com a sua realidade financeira
, por ser o réu pobre no sentido da lei (hipossuficiente), assistido pela Defensoria Pública.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11722413 – fls. 107/112), o representante ministerial
rebate as teses levantadas pela defesa
, pugnando pelo
não provimento
do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo,
somente para que seja alterado o regime de cumprimento inicial de pena para o aberto
(parecer doc. ID 11967924 – fls. 117/119).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal estabelecido. Circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade. Fundamentação vaga e inespecífica utilizada pelo juízo sentenciante para considerar os antecedentes negativos.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
, visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal,
com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente os
antecedentes
. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal
, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

In casu
, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.
A observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua
gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP
. Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima
do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, ou seja,
muito próxima ao mínimo legal estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável, devidamente fundamentada
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido
aplicada um pouco acima do mínimo legal
,
somente 02 (dois) meses acima do mínimo
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Como cediço, os
inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser considerados para fins de exasperação da reprimenda-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade
, em obediência à Súmula nº 444 do STJ, que assim dispõe: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

No entanto, o magistrado
fundamentou sua decisão de forma satisfatória
e aplicou como
desfavorável
a circunstância dos
antecedentes criminais
, vez que, conforme consta da
Certidão Judicial Criminal Positiva
(doc. ID 11722401 – fls. 47/48),
o acusado possui sim condenação transitada em julgado no Processo nº
0003192-73.2013.8.14.0048
.

Apesar de responder a várias ações em andamento, a citada ação penal (
0003192-73.2013.8.14.0048
) que corre também na Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, por
furto qualificado
, crime ocorrido no dia
09/07/2013
, teve
sentença penal condenatória datada de 15/10/2019
e
trânsito em julgado datado de 16/06/2021
(Certidão constante do
Sistema LIBRA
do TJE/PA, doc. nº 20210112022884).

Assim,
apesar de o trânsito em julgado definitivo dessa condenação ter ocorrido em 16/06/2021, a data do fato é 09/07/2013, anterior, portanto, ao crime de furto simples ora processado
, o que permite sua utilização
para fins de antecedentes criminais
, uma vez que
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa
, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
.

Neste sentido caminha os Tribunais pátrios:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR. DEMONSTRADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente. 2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição. 3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a condenação. 5.1. Contudo, o apelante não confessou o crime praticado, pois permaneceu em silêncio na fase processual e negou ter ciência da origem ilícita do bem na fase inquisitorial.
6. Recurso conhecido e desprovido
. (Órgão: 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Processo nº APELAÇÃO CRIMINAL 0714343-18.2019.8.07.0003, APELANTE(S): LEANDRO SOUSA COELHO DA SILVA, APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, Acórdão nº 1347578, julgado em 17/06/2021).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO PENAL.
INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
2. A apontada ilegalidade quanto à incidência da qualificadora do art. 61, II, g, do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 3. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial semiaberto ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§2º, c, e §3º, e 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC: 581969 SP, 2020/0115267-0, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de julgamento: 09/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de publicação: DJe 18/02/2021).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
e a
Súmula nº 17
deste TJPA
, a qual dispõe que:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal,
em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, restando a pena definitiva,
in casu
, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, ante a ausência de
circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição da pena
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre 38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP
. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em
elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2. Da modificação do regime prisional para o aberto.

No que tange ao
regime inicial de cumprimento de pena
, verifica-se que o magistrado
a quo
determinou que fosse
cumprida a pena em regime mais gravoso (semiaberto)
, em observância aos ditames da
Súmula nº 269 do STJ
, que assim dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
. Contudo,
o fato de o apelante responder a outros processos criminais, destacando aqui também o Processo nº 0003192-73.2013.8.14.0048 que gerou a análise negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, não o torna reincidente
, vez que a reincidência criminal ocorre quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por um determinado crime, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração.

Vale pontuar, mais uma vez, que
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa
, embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
, situação que se encaixa o processo acima mencionado, não sendo, portanto, caso de reincidência.

Por isso, com a pena definitiva fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, abaixo do
quantum
de 04 (quatro) anos, e tendo sido
as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis em sua grande maioria
,
razão assiste à defesa somente no que concerne à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, devendo este ser fixado no aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

3. Da dispensa/isenção da pena de multa ou diminuição para patamar condizente com a realidade financeira do apelante.

A defesa do apelante requer a
isenção da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
11 (onze) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49
. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da pena de multa foi fixado muito próximo ao patamar mínimo previsto na lei
, que é de
10 (dez) dias-multa
, ou seja,
em 11 (onze) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa e o valor de cada dia-multa foram corretamente aplicados na sentença ora hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, que também não foi fixada no mínimo legal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

lhe dou parcial provimento
, tão somente para
modificar o regime inicial prisional do apelante Rafael Modesto Pereira, do semiaberto para o aberto
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023